Tribunal: TJMT
Processo: 1028078-32.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028078-32.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[FRANCISCO ANDRE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 027.545.403-77 (RECORRENTE), K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - CNPJ: 14.739.053/0003-03 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Recurso Inominado interposto pela parte ré, reformando sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. O embargante alega omissão do colegiado por não apreciar nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública de 1o grau para apresentação de contrarrazões, postulando a anulação do acórdão e a reabertura do prazo processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão por ausência de análise da alegada nulidade absoluta decorrente da falta de intimação pessoal da Defensoria Pública para contrarrazões ao Recurso Inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cabimento dos embargos de declaração limita-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 48 da Lei no 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente todas as questões relevantes ao julgamento do mérito recursal, inexistindo omissão a ser sanada.

5.

A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, prevista no art. 44, I, da LC no 80/94 e no art. 186, §1o, do CPC, não configura nulidade absoluta, devendo o prejuízo ser demonstrado e a alegação ser feita na primeira oportunidade, nos termos do art. 278, parágrafo único, do CPC.

6.

A Defensoria Pública tomou ciência formal da pauta de julgamento antes da sessão, configurando ciência inequívoca do processo, o que torna preclusa a alegação de nulidade somente após o resultado desfavorável.

7.

A suscitação tardia de nulidade, apenas após a ciência do resultado do julgamento, caracteriza a chamada “nulidade de algibeira”, rejeitada pela jurisprudência do STJ por violar os princípios da boa-fé e da cooperação processual (arts. 5o e 6o do CPC).

8.

Não se admite o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal nem como meio de rediscussão do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública não gera nulidade absoluta quando há ciência inequívoca do ato processual e ausência de prejuízo demonstrado.

2.

A nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a chamada “nulidade de algibeira”.

3.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada.

Dispositivos relevantes citados: LC no 80/1994, art. 44, I; CPC, arts. 1.022, 186, §1o, 278, parágrafo único, 5o e 6o; Lei no 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.962.777/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgRg no AREsp no 2.106.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/08/2022, DJe 10/08/2022; STJ, AgRg no HC no 732.642/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 24/05/2022, DJe 30/05/2022; STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/09/2019, DJe 26/09/2019; TJ-RO, ED Cível no 7022970-77.2023.8.22.0001, 2a Turma Recursal, Rel. Juiz Ilisir Bueno Rodrigues, j. 24/09/2024; TJ-MT, N.U 1023353-98.2025.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10/10/2025; TJ-MT, N.U 1003319-30.2021.8.11.0037, 3a Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Francisco André Vieira de Souza, contra o acórdão desta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela empresa K.R. Lopes de Castro & Cia Ltda., reformando a sentença de origem para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que o colegiado deixou de apreciar a alegada nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública de 1o grau para apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado, vício que, segundo afirma, teria ensejado cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de anular o acórdão e reabrir o prazo para contrarrazões.

Contrarrazões no id 312965862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1028078-32.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Embargante(s):

Francisco André Vieira de Souza

Embargado(s):

K. R. Lopes de Castro & Cia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, não se vislumbra a omissão apontada.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as matérias relevantes, analisando o mérito recursal e reformando a sentença após concluir pela inexistência de prova idônea do dano moral alegado, o que foi devidamente fundamentado.

A alegação de nulidade por falta de intimação pessoal da Defensoria Pública em 1o grau não procede.

Embora a prerrogativa de intimação pessoal seja assegurada pelo art. 44, I, da LC no 80/94 e pelo art. 186, §1o, do CPC, trata-se de nulidade que exige demonstração de prejuízo e deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos (art. 278, parágrafo único, do CPC).

No presente caso, verifica-se que o Defensor Público de Segunda Instância tomou ciência formal da pauta de julgamento em 18/07/2025, antes da sessão realizada em 22/08/2025, conforme documento assinado eletronicamente.

Logo, a ciência inequívoca da inclusão do processo em pauta era suficiente para que o embargante, se entendesse haver nulidade anterior, a suscitasse naquele momento.

Ao permanecer silente e levantar a questão apenas após o resultado desfavorável, incorreu em preclusão temporal, configurando hipótese de nulidade de algibeira, expressão consagrada pela doutrina para designar a conduta da parte que, ciente do vício, opta por silenciar estrategicamente para alegá-lo somente após o julgamento, em afronta aos princípios da boa-fé e da cooperação processual (arts. 5o e 6o do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que
“o vício relativo à ausência de intimação exclusiva constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.962.777/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

Como também:

“A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”.

(AgRg no AREsp no 2.106.665/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, data do julgamento: 02/08/2022, DJe 10/08/2022)

“Além disso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”.

(AgRg no HC no 732642/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, data do julgamento: 24/05/2022, DJe 30/05/2022)

Nesse sentido:

TURMA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual.
Embargos de Declaração rejeitados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, Processo no 7022970-77.2023 .822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2o Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Ilisir Bueno Rodrigues, Data de julgamento: 24/09/2024

(TJ-RO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 70229707720238220001, Relator.: Juiz Ilisir Bueno Rodrigues, Data de Julgamento: 24/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA – INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO – DECISÃO QUE CONDICIONOU A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS À PRÉVIA AVALIAÇÃO PELO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO QUE COMPETE AO OFICIAL DE JUSTIÇA – ÔNUS INDEVIDO IMPOSTO AO CREDOR – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – ALEGAÇÃO TARDIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
(REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019).

(N.U 1023353-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEIÇÃO. MÉRITO. ENVIO DE MENSAGEM DE CUNHO OFENSIVO VIA GRUPO DE WHATSAPP. COMPROVAÇÃO. CONTEÚDO INADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE RECIPROCIDADE DAS AGRESSÕES VERBAIS. OFENSA MORAL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NULIDADE DE ALGIBEIRA INEXISTENTE. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

8- Descabe multa por litigância de má-fé quando não constatada a alteração da verdade dos fatos.
A nulidade de algibeira pressupõe a existência de alguma irregularidade processual que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura para que possa ser alegada
. Na espécie, não houve qualquer irregularidade no processo, na medida em que a União nunca questionou seu interesse para intervir na causa.

9- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1003319-30.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Assim, ausentes omissão, contradição ou obscuridade, e não configurada nulidade processual, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025